Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-57.2025.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000420-57.2025.8.05.0136 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR INCAPAZ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual contra sentença que extinguiu ação civil pública sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, por não ter sido comprovado requerimento administrativo prévio para fornecimento de tratamento oftalmológico a menor acometida por ceratocone. O Ministério Público impugna a decisão sustentando a inafastabilidade da jurisdição, a desnecessidade de esgotamento da via administrativa e a existência de prova suficiente da omissão do Estado da Bahia e do Município de Mortugaba quanto ao fornecimento do tratamento médico pleiteado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir do autor em ação civil pública que visa garantir tratamento médico; (ii) estabelecer se há elementos suficientes nos autos que demonstrem a omissão do Estado da Bahia e do Município de Mortugaba em fornecer o tratamento de saúde pleiteado à menor representada. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual está configurado quando demonstrada a omissão estatal no fornecimento do tratamento médico prescrito, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa em se tratando de direito fundamental à saúde. A documentação constante dos autos evidencia que houve tentativas administrativas de obtenção do tratamento, não atendidas de forma eficaz pela Administração Pública, o que legitima o ajuizamento da ação. A prova pericial e documental atesta a patologia da menor e a necessidade do tratamento oftalmológico específico (implante de anel intraestromal ou transplante de córnea), bem como a omissão dos entes públicos em efetivá-lo. A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STJ. Em ações civis públicas, o juiz deve primar pela resolução de mérito, especialmente quando presente acervo probatório robusto, sendo incabível a extinção do feito sem apreciação da pretensão deduzida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir quando demonstrada a omissão estatal na efetivação do direito à saúde. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, podendo o Judiciário determinar sua efetivação conforme a repartição de competências. Em ações civis públicas com provas suficientes, deve-se evitar a extinção do processo sem resolução de mérito, prestigiando-se a primazia da solução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 196; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC/2015, arts. 485, VI e 317. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 793, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.11.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000420-57.2025.8.05.0136, em que figuram como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE MORTUGABA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .